Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Tráfico de Drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação por tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. Se as circunstâncias fáticas – pequena quantidade de droga (1,91g de cocaína) encontrada em poder do réu, que não foi visto em atitude típica de traficância nem trazia apetrechos relacionados ao tráfico, inexistência de denúncia formal e o fato de a pessoa que acompanhava o réu não ter confirmado na delegacia que adquiriu a droga com ele – não permitem afirmar que a droga apreendida destinava-se à difusão ilícita, impõe-se a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 28, § 2o e art. 33, caput.